Tribunal: CARF
Processo: 13153.000490/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13153.000490/2010-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
OLAVO DEMARI WEBBER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não analisado o mérito em fase de impugnação, é defeso a análise do mesmo
em sede de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações referentes à tempestividade da
Impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/88) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 74/78), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000490/2010-22
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000490/2010-22

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 10 a
13), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, em razão de
trabalho de malha em que se apurou compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte, tendo resultado em um crédito tributário no montante de R$
16.500,48.
Em sua impugnação de folha 02, o interessado alega, em
preliminar, que somente tomou conhecimento da notificação de lançamento em
05/11/2010 quando pleiteava a emissão de certidão negativa de débitos junto à
unidade da Receita Federal. Alega, também, que a Fazenda Pública deve esgotar
todos os meios para proceder a notificação dos contribuintes, uma vez que o
processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada é
nulo pois, conforme dispositivo constitucional, aos litigantes são assegurados o
contraditório e ampla defesa.
No mérito alega que o IRRF no valor de R$ 9.630,59 foi retido
pela Câmara Municipal de Sorriso em razão de pagamentos relativos à locação
de salas para funcionamento dos gabinetes dos vereadores. Informa que a
Câmara Municipal apresentou a DIRF somente em 25/03/2008, o que teria
motivado o lançamento, não sendo sua culpa, nem responsabilidade, o atraso
perpetrado pela fonte pagadora.
Juntando documentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de
tempestividade e, no mérito, pelo reconhecimento da retenção do IRRF, com o
consequente cancelamento da notificação de lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância.

A 4a Turma da DRJ/CGE não conheceu da impugnação, por intempestividade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações, nos mesmos termos da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/02/2012 (e-fl. 83); Recurso Voluntário
protocolado em 16/03/2012 (e-fl. 84), assinado pelo próprio contribuinte.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000490/2010-22

Irresignado com a r. decisão revisanda que não conheceu da impugnação por
intempestividade, o contribuinte maneja recurso próprio.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente alega a tempestividade de sua
impugnação, invocando a nulidade do ato.
O art. n° 23 do Decreto n° 70235/72, que regulamenta o Processo Fiscal, proclama
o seguinte:
Art. 23- Far-se-á a intimação:
(...)
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 1° quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital.
Tendo a ação fiscal, cumprindo rigorosamente a legislação própria, a mantenho a
decisão primeira.
O CARF tem decidido que atacada pelo contribuinte a intempestividade da
impugnação declarada na decisão recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa
conhecer do Recurso Voluntário, no tocante apenas às razões contrárias àquelas da declaração.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto às alegações referentes à tempestividade da Impugnação, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital